Tribunal: TJES
Processo: 0083790-26.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0083790-26.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros

APELADO: CHARLES BITENCOURT MORAES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO DA RESTITUIÇÃO EM PERDAS E DANOS. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. VALOR DE MERCADO NA DATA DA APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que acolheu os embargos de terceiro opostos por Charles Bitencourt Moraes, determinando a conversão da restituição do veículo apreendido em perdas e danos, com pagamento do valor de mercado à época da busca e apreensão, acrescido de juros e correção monetária, além da condenação em custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. O apelante sustenta que a indenização deve considerar o valor obtido na venda do veículo em leilão e que os honorários advocatícios são excessivos, devendo ser reduzidos conforme os critérios do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o critério adequado para a fixação da indenização devida ao embargante pela perda do veículo apreendido e posteriormente alienado; (ii) verificar a razoabilidade do percentual de honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização pela perda do veículo deve ser fixada com base no valor de mercado do bem à época da apreensão, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, evitando prejuízo indevido ao devedor fiduciante.

4. A utilização do valor obtido no leilão como parâmetro indenizatório não se mostra adequada, pois a alienação pode ter ocorrido por valor inferior ao real, prejudicando o devedor.

5. A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação atende aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando o zelo do profissional, a complexidade da causa e o tempo de tramitação do processo.

6. Os consectários legais devem ser ajustados de ofício, com a correção do valor de mercado do veículo pelo INPC até a citação, aplicando-se a taxa Selic a partir de então, nos termos do art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A indenização devida ao devedor fiduciante pela perda do veículo apreendido deve ser fixada com base no valor de mercado à época da apreensão, não no montante obtido em leilão.

2. A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação é proporcional e razoável quando observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

3. Os consectários legais devem observar a correção pelo INPC até a citação, incidindo a taxa Selic a partir de então.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.933.739/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15.06.2021, DJe 17.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e de ofício altero os consectários legais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0083790-26.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHARLES BITENCOURT MORAES
Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS - ES8887-A
APELADO: BANCO BRADESCO S.A., POTENCIAL CONSTRUTORA LTDA
Advogado do(a) APELADO: ANDRE JOAO DE AMORIM PINA - ES13470

VOTO

Conforme o relatório, Trata-se
de apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que acolheu os embargos de terceiro opostos por Charles Bitencourt Moraes, determinando a conversão da restituição do veículo apreendido em perdas e danos, com pagamento do valor de mercado à época da busca e apreensão, acrescido de juros e correção monetária, além de condenação em custas e honorários de 20% sobre a condenação.

O apelante sustenta que a indenização deve considerar o valor obtido na venda do veículo em leilão, não o valor de mercado e a fixação dos honorários advocatícios é excessiva, devendo ser reduzida conforme os critérios do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S/A.

A controvérsia cinge-se à definição do critério adequado para a indenização devida ao apelado, Charles Bitencourt Moraes, em razão da apreensão e posterior alienação de seu veículo no curso de ação de busca e apreensão promovida pelo apelante. A sentença de primeiro grau determinou que a indenização fosse fixada com base no valor de mercado do veículo à época da apreensão, entendimento este que o apelante busca reformar, sustentando que o valor indenizatório deveria corresponder ao montante obtido na venda do bem em leilão.

Inicialmente, é imperioso destacar que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a composição do prejuízo do devedor fiduciante, privado indevidamente da posse de seu veículo, deve ser balizada pelo valor de mercado do bem no momento da apreensão. Tal entendimento foi firmado no julgamento do Recurso Especial n.º 1.933.739/RS, em que a Ministra Nancy Andrighi asseverou:

"Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida." (REsp 1.933.739/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021)

Esse posicionamento visa assegurar que o devedor fiduciante seja restituído ao status quo ante, evitando-se seu empobrecimento indevido em decorrência de atos praticados pelo credor fiduciário. Ademais, a utilização do valor de mercado como parâmetro indenizatório impede que eventuais vendas realizadas pelo credor a preços inferiores ao valor real do bem prejudiquem o devedor.

No caso em apreço, restou comprovado que o veículo do apelado foi apreendido e alienado pelo apelante antes da decisão judicial definitiva. Assim, a fixação da indenização com base no valor de mercado do veículo à época da apreensão mostra-se adequada e em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante.

Quanto à insurgência do apelante relativa ao percentual de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, entendo que tal quantia se revela proporcional e razoável, considerando-se os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil , quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No presente caso, a tramitação prolongada da ação justifica o percentual arbitrado, pois exigiu atuação contínua e prolongada do patrono do embargante, reforçando a razoabilidade da condenação imposta na origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

De ofício, altero os consectários legais para que o valor de mercado do veículo seja corrigido pelo INPC até a citação, quando então deverá incidir exclusivamente a taxa Selic, nos termos do art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1º, ambos do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.